Tribunal: TJSP
Processo: 2253985-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253985-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI, é agravado MARCELO SA GRANJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram, por
maioria de votos, provimento ao recurso. Vencido o relator Des. Nelson Jorge Júnior,
que declara., de conformidade com o voto do relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN,
vencedor, NELSON JORGE JÚNIOR, vencido, CAUDURO PADIN (Presidente) e
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.597
AGRV. No: 2253985-02.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGVTE.: ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI
AGVDO.: MARCELO SÁ GRANJA
Ação de execução de titulo extrajudicial. Bloqueio
via BacenJud da quantia de R$ 8.097,07. Reservas
pessoais
de
até
40
salários
mínimos
são
impenhoráveis, ainda que, em conta poupança com
movimentação de conta corrente. Precedentes do
STJ. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato
desbloqueio. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão, que em ação de execução de título extrajudicial, acolheu
impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores
bloqueados em favor do executado.
Recorre a exequente.
Sustenta que o veículo ofertado em substituição
possui gravame; a natureza penhorável dos valores; que se trata de
conta poupança com movimentação de conta corrente; por fim,
quer a reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi concedido pelo Relator
Sorteado.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.
A controvérsia diz respeito ao bloqueio via
BacenJud da quantia de R$ 8.097,07.
O recurso não prospera.
Se, de um lado, o art. 835, I, do CPC, estabelece
que: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;”; de outro, o art. 832, do mesmo diploma legal, ressalva:
“Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis
ou inalienáveis” e o art. 833 especifica: “São impenhoráveis: [...] IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529,
§ 3o”.
Assim, verifica-se que são impenhoráveis os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos.
Nota-se
que
houve
o
bloqueio
do
valor
mencionado em poupança e, ainda que esta tenha movimentação de
conta corrente, o E. STJ já se decidiu a respeito.
O E. STJ no julgamento de Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS, asseverou que a
impenhorabilidade do art. 649, X, do CPC/73 alcança não apenas
os valores depositados em caderneta de poupança, mas também
quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardadas em papel-
moeda. Confira-se:
“[...] 2. É possível ao devedor poupar valores sob
a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor
incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado
tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp
1330567/RS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
10/12/2014).
Da leitura do julgado extrai-se que o STJ acena
para uma interpretação extensiva do inciso X, do art. 649, do
CPC/73, para alcançar modalidades de investimentos distintas da
caderneta de poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma é proteger a pequena reserva financeira do devedor de
execuções que possam comprometer a sua subsistência e a de sua
família.
Nesta linha, os julgados atuais:
“[...] 3. Da mesma forma, também está imune à
medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os
saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta
de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras
aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores
não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp
1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
18/12/2015;
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe
19/12/2014. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
19/03/2019, DJe 28/03/2019).
“[...] 2. São impenhoráveis os valores até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. [...]”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 13/04/2018).
E os precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial - Decisão acolheu em parte a impugnação determinando tão
somente o desbloqueio do valor do benefício do INSS, mantendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bloqueio do valor restante da executada efetivado pelo sistema
BACENJUD - Tese de impenhorabilidade de valor bloqueado em
conta bancária, por ter origem em benefício previdenciário -
Inteligência do art. 833, IV, do CPC/15
Impenhorabilidade
absoluta
Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação
extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC),
reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança,
até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente
ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda
Decisão
reformada
Recurso provido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2002005-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/03/2019; Data de Registro: 06/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON
LINE" Impenhorabilidade Alegação de que o montante bloqueado é
inferior a 40 salários mínimos, razão pela qual seria impenhorável

Cabimento - Hipótese em que não há necessidade de comprovação de
que as verbas bloqueadas tenham natureza alimentar, pois o limite
de quarenta salários mínimos pode ser considerado para outras
aplicações financeiras, não se limitando à caderneta poupança;
admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente Precedentes
do Eg. Superior Tribunal e Justiça - Montante impenhorável por força do
que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC - RECURSO PROVIDO.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2217100-23.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/11/2018;
Data de Registro: 06/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, de rigor, o reconhecimento da
impenhorabilidade, já que se trata de valor menor que 40 salários
mínimos, sendo irrelevante tratar-se de conta poupança com
movimentação de conta corrente.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.884 --
Agravo de Instrumento n. 2253985-02.2019.8.26.0000
Agravo interno no 2253985-02.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Escola Monteiro Lobato Eireli
Agravado: Marcelo Sá Granja
Comarca: São José dos Campos
Juiz de Direito: Luiz Henrique Lorey
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos etc.
Ouso divergir da douta maioria, pois em
meu pensar, o recurso comportava provimento.
É certo que a legislação processual traz a
impenhorabilidade absoluta dos bens e valores discriminados no rol do
art. 833, cabendo ao executado, quando alega encontrar-se o bem
constrito incurso em alguma dessas hipóteses, a devida comprovação.
No caso dos autos o executado, ora
agravado, alegou que o valor penhorado é indispensável à sua
subsistência, mencionou suas despesas correntes, afirmou que é nesta
conta bloqueada que recebe seus rendimentos. Por outro lado, também
sustenta que se trata de poupança de valor inferior a 40 salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se verifica nos extratos trazidos
aos autos, a conta corrente em que ocorreu o bloqueio é vinculada à
conta poupança.
Contudo, pela movimentação financeira
constatada, verifica-se que não tem o caráter de poupança
efetivamente, pois depósitos e transferências são feitos com frequência
que não condiz com o objetivo da poupança.
Cumpre registrar que o agravado poderia
ter trazido ao menos os extratos dos últimos meses para comprovar
suas alegações, mas optou por trazer apenas o dos quinze dias
anteriores (fls. 108/109). Pela análise deste extrato, não há como se
reconhecer que o valor bloqueado constituía poupança, pois verifica-se
que entre os dias 29 de março e 9 de abril de 2019 (data em que
ocorreu o bloqueio), ocorreu a transferência de valores da poupança em
três ocasiões (dias 30 de março, 6 e 7 de abril).
Incabível a pretensão do agravado de que
se entenda que algum valor em conta corrente seja impenhorável, pois é
incabível a interpretação extensiva para conferir a proteção de
impenhorabilidade à hipótese que não é preconizada em lei, uma vez
que as exceções devem ser interpretadas restritivamente.
Assim, embora a haja a indicação de conta
poupança vinculada a conta corrente, é notório que sua finalidade não
é de a de caderneta de poupança na acepção jurídica do termo,
veiculada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, entendo ser impossível se
concluir que se trata de conta na qual o agravado deposita valores a fim
de criar uma reserva, mas sim que é a conta utilizada no seu dia-a-dia,
com movimentação substancial, tais como saques, pagamentos e
lançamentos de débito.
E a teleologia do dispositivo legal que
elenca os bens absolutamente impenhoráveis não admite a tutela do
correntista que se vale da conta bancária sob a roupagem da poupança,
com a finalidade de imunizar seu patrimônio contra legítimos credores,
utilizando-a como verdadeira conta corrente, como é o caso.
Nesse sentido, são os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
Instrumento
-
Fase
de
cumprimento de sentença - Bloqueio via sistema BACENJUD de valores
existentes em conta vinculada à conta corrente - Possibilidade - Montante
de livre movimentação - Inaplicabilidade do artigo 649, X, do Código de
Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.” (AI n.
0058400-27.2011.8.26.0000; 33a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Eros Piceli, j. 15.08.2011
“IMPENHORABILIDADE
DE
CONTA
POUPANÇA. Utilização pelo Executado/Réu da conta poupança com
movimentação característica de conta corrente, com pagamentos e saques.
Impossibilidade de aplicação da proteção da impenhorabilidade prevista
no art. 649, X, do CPC. Mantida a r. decisão interlocutória agravada.
RECURSO DO EXECUTADO/RÉU NÃO PROVIDO.” (AI n. 2149392-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
92.2014.8.26.0000; 28a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Berenice
Marcondes Cesar; j. em 11.11.2014)
“Prestação de serviços educacionais -
Execução - Penhora on line - Conta-poupança com saques frequentes -
Descaracterização

Perda da impenhorabilidade (CPC, 649, X)
corretamente
decretada
Agravo
improvido.”
(AI
n.
0585769-70.2010.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Vianna Cotrim, j. 16.03.2011.
E embora tenha alegado que é nessa conta
que recebe seu salário, não trouxe demonstração a respeito, nem no
extrato, nem folha de pagamento. Assim, igualmente incabível o
reconhecimento de impenhorabilidade com base no disposto no art.
833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por essas razões, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para rejeitar a impugnação do executado e
manter o bloqueio on line realizado em sua conta corrente.
Registre-se que em razão do julgamento do
agravo de instrumento restou prejudicada a análise do agravo interno.
Nelson Jorge Junior
-- Relator sorteado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
10B0602C
7
10
Declarações
de Votos
NELSON JORGE JUNIOR
1126A741
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2253985-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.